Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732876-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA EMBARGADO: KLEBER CAMELO LOBO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sophistique Incorporação Noroeste SPE Ltda. (ID no 32200525) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 31568930). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO